Tribunal: TJSP
Processo: 1000617-25.2015.8.26.0322
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000086764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1000617-25.2015.8.26.0322/50000, da Comarca de Lins, em que é
embargante CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A (ACE SEGURADORA S/A), são
embargados ADRIANA JANUÁRIO DOMINGUES (JUSTIÇA GRATUITA), SPAL
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A e YASSUDA SUPERMERCADO
LTDA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS PETRONI (Presidente) e ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1000617-25.2015.8.26.0322/50000 LINS VOTO No 23468 NS 2/3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1000617-25.2015.8.26.0322/50000
EMBARGANTE: CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A (ACE SEGURADORA S/A)
EMBARGDOS: ADRIANA JANUÁRIO DOMINGUES, SPAL INDÚSTRIA
BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A E YASSUDA SUPERMERCADO LTDA
COMARCA: LINS
VOTO No 23468
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acolhimento – Erro material
– Embargos declaratórios acolhidos para sanar o erro apontado.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos por CHUBB
SEGUROS BRASIL S/A contra o v. acórdão proferido às fls. 894/905, que deu
parcial provimento aos recursos interpostos pelas partes.
A embargante alega que houve omissão, pois este E.
Tribunal ao elencar, no parágrafo final de seu v.decisum, todos os pontos
reformados (fls. 904/905), deixou de se pronunciar acerca da correção
monetária do quantum indenizatório, que restou fixada a partir do
arbitramento (fls. 903).
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
Os embargos devem ser acolhidos, apenas para sanar o
erro material existente, de modo que o parágrafo abaixo passará a vigorar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1000617-25.2015.8.26.0322/50000 LINS VOTO No 23468 NS 3/3
da seguinte forma:
“Assim, a r.sentença deve ser reformada, tão somente para: (i)
reduzir o quantum arbitrado a título de danos morais, fixando sua correção
monetária desde o arbitramento e os juros de mora desde a data do evento; (ii)
autorizar o abatimento do valor da franquia pela seguradora; (iii) condenar às rés ao
ressarcimento dos remédios e despesas médicas comprovadas nos autos.”
Ante o exposto, ACOLHO os embargos declaratórios,
para sanar o erro material apontado, nos termos acima descrito.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator